Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-38.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-38.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 033.650.081-52 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001971-38.2020.8.11.0028

EMBARGANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por

MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – AFASTADA - CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

II- Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

III- [...]“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da sumula em 07/12/2016).

IV- Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(ID nº 133798652 - págs. 1/4).

Em suas razões recursais (ID nº 148775674 - págs. 1/12), a embargante alega que esta Corte, em caso idêntico e em julgamento recente do dia 03/06/2022, nos autos de nº 1000864- 56.2020.811.0028, já reconheceu a nulidade dessa modalidade de contrato, demonstrando assim a contradição e necessidade de adequação ao direito da Embargante.

Sustenta que que a decisão também é omissa quanto ao verdadeiro pedido dos autos que é a nulidade da contratação ou a conversão em empréstimo consignado normal, bem como contraditória, posto que a Recorrente ora Embargante não esta negando a contratação do empréstimo, mas sim questionando a sua validade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar o que chama de contradições e omissões, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, e assim, dar provimento ao recurso e reformar a r. sentença de 1º grau, nos termos do Recurso de Apelação Cível.

As contrarrazões foram apresentadas (ID nº

149793669 - págs. 1/2).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

A Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Ao analisar a matéria devolvida no apelo esta E. Câmara entendeu que:
“não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigurando-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes”
.

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022